Tribunal: TJBA
Processo: 8036334-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8036334-08.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

ADVOGADO(S): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR (OAB:BA28568-A)

EMBARGADO: ERITON MOURA ROCHA

ADVOGADO(S): LAZARO FERREIRA MARTINS (OAB:BA35398-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO NÃO PROVADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ASTREINTES ADEQUADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE NÃO SE ADMITE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Declaratórios
opostos
pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau, que determinou o fornecimento de energia elétrica ao
E
mbargado, com imposição de multa diária. A Embargante aleg
ou
omissão, quanto à análise: de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação; da ausência de mora; da desproporcionalidade das
astreintes;
e
da
ausência de enfrentamento de dispositivos legais, visando ao prequestionamento.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
julgado
incorreu em omissão,
no tocante ao exame
da impossibilidade técnica e regulatória do cumprimento da obrigação; estabelecer se houve
ausência de
apreciação

sobre a
configuração da mora e à fixação das
astreintes
;
e
determinar se os
E
mbargos podem ser utilizados para rediscussão da matéria e fins de prequestionamento, sem a presença de vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
decisum
apresent
ou
fundamentação completa, clara e coerente, enfrentando os pontos relevantes suscitados pelas partes, afastando a alegação de omissão.

4. O
C
olegiado analis
ou,
expressamente, a alegação de impossibilidade técnica e a rejeit
ou
por considerá-la genérica, diante das provas de existência de infraestrutura no local.

5. A decisão obliterada
trouxe
exercício do livre convencimento motivado, não cabendo rediscussão da valoração probatória, em sede de
A
claratórios.

6. O acórdão fundament
ou
a manutenção das
astreintes
na resistência, injustificada, da
C
oncessionária, em cumprir ordem judicial relativa a serviço essencial.

7. O valor da multa diária é considerado proporcional à essencialidade do serviço e ao porte econômico da parte, inexistindo violação ao princípio do não enriquecimento sem causa.

8. Embargos Declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou
à
reabertura do debate, sendo cabíveis, apenas, nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

9. O prequestionamento não exige enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados, bastando a a
valiação
da matéria controvertida.

IV. DISPOSITIV
OS

10.
Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I e II; CPC, art. 537; CPC, arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 186, 927 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
no bojo
d
o
Agravo de Instrumento n.º8036334-08.2025.8.05.0000
, nos quais figura como Embargante
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, sendo Embarga
do
ERITON MOURA ROCHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.